Tribunal: STF
Processo: HC 220577
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 163.405/RJ - eDOC 20):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALEGADA QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão relativa à suposta quebra na cadeia de custódia não foi discutida pelo Tribunal a quo, de maneira que, ante a falta de delineamento fático por parte das instâncias antecedentes, resta inviabilizado o exame do tema por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte no art. 105 da Constituição Federal. 2. É inaplicável a incidência retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal introduzido pelo chamado Pacote Anticrime, considerando que a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da mencionada lei. Nessa linha de intelecção, não é possível que se aplique com ampla retroatividade norma eminentemente processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica. 3. Agravo regimental não provido



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, que foi substituída por pena restritiva de direitos. 



    O impetrante alega que: a) não foi comprovado o dolo da conduta; b) houve violação ao art. 158-A do CPP, “pois a cadeia de custódia da prova não foi devidamente respeitada, a partir do momento em que foi constada a eventual irregularidade no medidor de energia pelos funcionários da Light S.A”; c) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia técnica; d) o paciente faz jus ao acordo de não persecução penal, pois “o art. 28-A, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal é claro ao prever que o acordo de não persecução penal não se aplica na hipótese de ‘ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos ANTERIORES AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO’”; e) no caso, os fatos imputados perduraram até abril de 2016 e, apesar de o paciente ter sido beneficiado com acordo de não persecução penal em outro processo (0161035- 63.2020.8.19.00010), não há impedimento legal para oferta de novo acordo.



    Busca, liminarmente, a suspensão do andamento do processo criminal nº 0062214-32.2018.8.19.0021, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, até o julgamento da ordem do writ. No mérito, pede a) o reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente, com a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, III, do CPP; b) o reconhecimento da inobservância do art. 158-A do CPP, com a consequente declaração de nulidade do laudo pericial produzido a partir da apreensão do medidor de energia elétrica e demais provas derivadas; c) a remessa dos autos ao Ministério Público, para que ofereça acordo de não persecução penal e, caso não o faça, a remessa à Procuradoria-Geral de Justiça; d) subsidiariamente, a remessa ao Ministério Público para oferecer proposta de suspensão condicional do processo; e) a anulação da sentença para que seja realizada nova perícia técnica.



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 25):



    Processual penal. Habeas corpus. Pleito de anulação de feito por estelionato. 1. De todo inadequado HC ao e. STF contra acórdão do c. STJ em RHC. Como meio de impugnação a tanto, a CF prevê RE. Ausente flagrante ilegalidade, este writ não tem como ser conhecido. 2. A defesa não fez prova plena na via mandamental quanto à alegada ausência de dolo. 3. Quanto à alegada quebra de cadeia de custódia, de se ver que o tema não foi examinado pelo TJ local, que se limitou a afastar a incidência do art. 158 e 158-A, 158-B e 158-E do CPP sob o fundamento de que as mudanças legislativas foram introduzidas no ordenamento jurídico após a ocorrência dos fatos. Assim, o tópico não tem como ser revisto na presente sede mandamental. 4. A defesa não fez prova plena na via mandamental quanto à ilegalidade do indeferimento da perícia pretendida. 5. Quanto ao pleito de suspensão condicional do processo, o c. STJ o afastou pelo fato do paciente responder a outro processo, entendimento que se mostra conforme a Lei e não é afastado pelo fato de que no outro feito foi ofertado ANPP. 6. O c. STJ afastou o pleito de oferta de ANPP apenas ao fundamento de que o novel art. 28-A do CPP não retroage, pelo que alegação feita neste HC de que o ANPP foi indevidamente afastado por conta de ANPP oferecido em outro processo – após, e não antes, dos fatos objeto do processo impugnado neste writ -, não foi, s.m.j., examinada pelo c. STJ, não podendo, assim, ser tecnicamente examinada pelo e. STF. 7. A pretensão da defesa é contrária a precedentes das duas Turmas do e. STF, no sentido de que o acordo de não persecução penal-ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, na redação pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo a feitos em curso quando da vigência da nova norma, em que já recebida a denúncia. 8. Pelo não conhecimento do HC e, caso conhecido, pela denegação da ordem



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Inicialmente, observo que não é possível acolher a tese defensiva quanto à atipicidade da conduta por ausência de comprovação do dolo, dado limite cognitivo desta Corte. Como é cediço, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 201.144 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.09.2021).



    Quanto ao alegado cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de nova perícia, ressalto que a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 



    A teor do artigo 251 do CPP, incumbe “ao juiz prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos,” bem como o indeferimento de medidas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, §1°, CPP). 



    Nesse sentido: 



    Não há um direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal ao juiz o indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Cabíveis, na fase de diligências complementares, requerimentos de prova cuja necessidade tenha surgido apenas no decorrer da instrução. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença. (HC 100.988, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15.05.2012. 



    O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (RHC 126.853 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015). 



    É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. (HC 116.989, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.03.2015). 



    O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal. (RHC 120.551, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08.04.2014).



     



    No caso concreto, o magistrado entendeu que não havia necessidade de produção de qualquer diligência complementar. Ao sentenciar, consignou que “[a]o contrário do sustentado pela defesa técnica, a denúncia foi regularmente instruída com laudo de exame pericial realizado no medidor de energia elétrica de nº 5958868, subscrito por Perito do Departamento de Polícia Técnico-Científica da PCERJ, sendo constatada sua adulteração, como consignado às fls. 64/65”. Concluiu que “[o]s documentos juntados aos autos e a prova oral colhida são absolutamente suficientes à formação da convicção deste julgador acerca da matéria de direito e de fato de que cuida a lide penal instaurada, sendo certo que o acolhimento de qualquer pleito manifestamente procrastinatório postergaria indevidamente o desfecho da controvérsia penal, prejudicando flagrantemente os princípios constitucionais da brevidade e celeridade processuais.” (eDOC 10, p. 4).



    Como se vê, o indeferimento do pedido foi devidamente motivado. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à pertinência e relevância da prova requerida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Não cabe, portanto, a esta Suprema Corte determinar a realização de provas indeferidas, de forma fundamentada, pelo Juízo da causa.



    No que diz respeito à quebra de cadeia de custódia das provas, observo que a matéria não foi analisada pelo STJ em razão da ausência de enfrentamento do tema pelo Tribunal local.



    Nesse contexto, é incabível o pronunciamento do STF sobre a questão.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias ou decisão de autoridade policial: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 



    Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal, embora a Segunda Turma desta Corte tenha firmado o entendimento de que o art. 28-A do CPP, por ser norma mista (material-processual), deve ser aplicado de forma retroativa, a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado (HC 220.249/SP, de minha relatoria, sessão virtual de 09.12.2022 a 16.12.2022), no caso, a negativa do pleito se deu não apenas pela questão temporal. O magistrado, acolhendo opinião do Ministério Público, entendeu ser inviável a designação de audiência para oferecimento do ANPP, pois “o acusado foi recentemente beneficiado com ANPP nos autos do processo nº 0161035-63.2020.8.19.0001, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca (como se vê de fls. 200/202), havendo expressa vedação legal no artigo 28-A, §2º, III, do CPP ao oferecimento de novo acordo no prazo de 05 anos, razão pela qual também não faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo” (eDOC 10, p. 6).



    Nesse ponto, considerando o limite cognitivo desta Suprema Corte, é inviável rever as premissas fáticas da decisão impugnada.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente